Tribunal: TJSP
Processo: 1001057-37.2018.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001057-37.2018.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que são apelantes
DORVALINO BATISTA DE SOUZA, JEAN CARLOS DE SOUZA e MARIA
ORNÉLIA ALMEIDA DOS SANTOS E SOUZA (FALECIDO), é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001057-37.2018.8.26.0218
2
Voto
13704
Apelação
1001057-37.2018.8.26.0218 LCA (digital)
Origem
Apelantes
1a Vara do Foro de Guararapes
Dorvalino Batista de Souza e outro
Apelado
Estado de São Paulo
Interessado
Secretário da Saúde do Estado de São Paulo
Juiz(a) de Primeiro Grau
Silvia Camila Calil Mendonça
Acórdão
1o/3/2019 (Composição: Luciana Bresciani e Claudio Augusto Pedrassi)
MEDICAMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
FALECIMENTO DO IMPETRANTE. HABILITAÇÃO DE
HERDEIRO. Pretensão à habilitação nos autos. Cobrança de
valores desembolsados e execução de astreintes. Impossibilidade.
Autora que, antes de falecer, não iniciou qualquer execução. Causa
superveniente que implica perda do objeto da ação. Sentença
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por DORVALINO BATISTA DE SOUZA E OUTRO,
contra a sentença de fls. 190/191, que, em mandado de segurança impetrado por
MARIA ORNÉLIA ALMEIDA DOS SANTOS E SOUZA em face da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, negou a habilitação dos herdeiros nos autos, em razão
do falecimento da autora, e julgou extinto o mandado de segurança, nos termos
do art. 485, VI do CPC.
Os apelantes afirmam possível a habilitação nos autos, quanto aos seus efeitos
patrimoniais (execução das astreintes/multa cominatória e reembolso de despesas
para o tratamento), fls. 194/202.
Contrarrazões a fls. 207/213.
A Procuradoria Geral de Justiça deixou de oferecer parecer (fls. 222/223).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001057-37.2018.8.26.0218
3
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
A impetrante tinha NEOPLASIA MALIGNA DE OVÁRIO, com metástase em
pulmão e linfonodos cervicais (CID 10 C56), com indicação de tratamento
quimioterápico com DOXORRUBINA LIPOSSOMAL 68 mg a cada 28 dias,
associado a BEVACIZUMABE a cada 14 dias.
Impetrou o mandamus para obtenção dos medicamentos necessários à
manutenção de sua saúde.
Sentença de fls. 100/104 concedeu a ordem.
Os autos subiram em razão do recurso oficial.
Acórdão negou provimento à remessa necessária, para manter a concessão da
segurança, em 1o/ 3/2019 (fls. 118/125).
A autora faleceu em 20/3/2019 (fls. 145).
Os herdeiros, esposo e filho da autora, requereram habilitação nos autos (fls.
134/137). Pretendem o reembolso das despesas com medicamentos, bem como
execução de astreintes pela demora no fornecimento.
A sentença de fls. 190/191 indeferiu o pedido e julgou extinto o mandado de
segurança.
Com razão.
Com a morte da autora, a ação perdeu o objeto, que, no caso, era o fornecimento
de medicamentos.
Ressalte-se que, em vida, a autora não ingressou com execução, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001057-37.2018.8.26.0218
4
recebimento de valores gastos ou de multa cominatória.
Assim, não há base legal para que os apelantes pleiteiem tal direito.
A multa cominatória tem por finalidade compelir o ente público a
cumprir a obrigação. Logo, tem caráter coercitivo e não indenizatório.
Preceituam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery1:
“O objetivo das astreintes, especificamente, não é
obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a
obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória. (...).
A multa deverá ser revertida ao exequente, como
forma de compensá-lo pela demora no cumprimento estrito da
obrigação.”
Extinta a obrigação, sem que tenha havido qualquer cobrança por
parte da autora em vida, não há direito a ser assegurado.
Como bem exposto pelo Des. Leme de Campos2, em situação
análoga:
Desse modo, ante a notícia do falecimento do paciente, alternativa
não resta senão julgar extinto o processo nos termos do artigo
485, inciso IX, do Código de Processo Civil.
Convém anotar que não há possibilidade de habilitação de
eventuais herdeiros do autor haja vista a natureza da ação
proposta e seu caráter personalíssimo.
1 NERY, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de processo Civil. 2015.
Revista dos Tribunais. P. 1348/1349.
2 Apelação no 1009504-92.2016.8.26.0053; j. em 28/11/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001057-37.2018.8.26.0218
5
Portanto, deve ser considerada esgotada a função jurisdicional do
presente litígio, uma vez que a tutela tornou-se desnecessária,
perdeu sua utilidade, denotando, pois, a ausência do interesse de
agir
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sem condenação em honorários advocatícios. Custas ex lege.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL